Tribunal: TJSP
Processo: 1035478-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais – Autora com diagnóstico de neoplasia maligna - Pretensão de custeio de exames, em especial o PET/SAN, indicados para verificação do avanço da doença - Abusividade da negativa – Prescrição médica – Súmula no 102, E. TJSP – Obrigação de custeio – Mantida a sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais – Autora com diagnóstico de neoplasia maligna - Pretensão de custeio de exames, em especial o PET/SAN, indicados para verificação do avanço da doença - Abusividade da negativa – Prescrição médica – Súmula no 102, E. TJSP – Obrigação de custeio – Mantida a sentença de parcial procedência – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.